Tribunal: TJDFT
Processo: 0004001-30.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL.

1. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção e da paralisação do processo por inércia da parte pelo prazo alusivo à prescrição do crédito fiscal executado.

2. O esgotamento do limite do tempo da exigibilidade de determinado crédito e o reconhecimento da prescrição intercorrente têm como finalidade evitar a perpetuação da cobrança fiscal, sobretudo quando verificada a inércia da Fazenda Pública, por lapso temporal que supere o quinquênio definido na norma incidente.

3. Inaplicável, por seu turno, a Súmula 106 do STJ, quando a configuração da prescrição intercorrente não se deve exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, mas concorre com a omissão do credor em diligenciar perante a Secretaria da Vara para promover o andamento do seu processo.

4. No caso concreto, se entre um ato processual e outro se passaram, aproximadamente, 10 (dez) anos, resta prescrita a pretensão executória, pela prescrição intercorrente.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida. Sem majoração de honorários.